Tribunal: TJPA
Processo: 0810710-40.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810710-40.2023.8.14.0401

APELANTE: JORGE AUGUSTO FERREIRA ASSUNCAO, EDIMILSON CARDOSO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réus condenados pela prática de furto simples, com pedido de desclassificação da conduta para a modalidade tentada, sob a alegação de que não houve posse mansa e pacífica da res furtiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a subtração de bem móvel, com posterior recuperação imediata pela polícia e sem posse mansa e pacífica pelos agentes, configura furto consumado ou apenas tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia móvel, independentemente da fruição econômica do bem ou da consolidação de posse mansa e pacífica.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da amotio, segundo a qual a consumação do furto ocorre quando o agente exerce posse autônoma sobre o bem, ainda que por breve lapso temporal.

5.

É irrelevante para fins de consumação a recuperação imediata do objeto ou o fato de o bem permanecer sob a vigilância da vítima.

6.

No caso concreto, ficou demonstrado que os apelantes retiraram o televisor da residência da vítima e já se encontravam em via pública com o objeto, evidenciando a inversão da posse com animus de assenhoramento definitivo, ainda que frustrado em seguida.

7.

A confissão do réu e os depoimentos das testemunhas policiais corroboram a versão de que houve subtração efetiva, afastando a tese de tentativa.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 737.649/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.10.2022, DJe 04.11.2022; STJ, HC n. 839.876/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 25.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 844.776/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JORGE AUGUSTO FERREIRA ASSUNÇÃO
e
EDIMILSON CARDOSO DO NASCIMENTO
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Ao réu Jorge Augusto Ferreira Assunção foi imposta a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Já ao réu Edimilson Cardoso do Nascimento foi aplicada a sanção de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, acrescida de 40 (quarenta) dias-multa (ID 23846321).

Em suas razões recursais, a defesa requer
unicamente a desclassificação do furto consumado para tentado, uma vez que os acusados não chegaram a ter a posse mansa e pacífica da
res furtiva
(ID 23846356).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 23846359.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
não provimento do apelo
(ID 26875894).

É o relatório.

À revisão. Plenário Virtual.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO MÉRITO.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA.

A defesa pugna pela desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada, sob o argumento de que os apelantes não teriam exercido a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

O pleito não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 155 do Código Penal, o crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível a fruição do proveito econômico ou a consolidação de posse mansa e pacífica.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o furto se consuma no momento em que o agente passa a exercer a posse do bem de forma autônoma, ainda que por curto espaço de tempo, sendo irrelevante a recuperação imediata do objeto ou a ausência de fruição econômica.

Consoante a teoria da
amotio
, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a tentativa é afastada quando há a inversão da posse, tornando-se o agente possuidor da coisa subtraída, ainda que não de forma mansa e pacífica, sendo igualmente desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima (AgRg no HC n. 737.649/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022; HC n. 839.876/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025).

No mesmo sentido, a Corte Superior consolidou o entendimento de que a consumação do furto ocorre com a inversão da posse dos bens, independentemente de a posse ser mansa e pacífica, conforme a teoria da
apprehensio
(AgRg no HC n. 844.776/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

No caso concreto, restou amplamente demonstrado nos autos que os apelantes subtraíram o televisor, retiraram-no da residência da vítima e já se encontravam em via pública quando foram abordados, circunstância confirmada pelo interrogatório do apelante Jorge Augusto e pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas policiais.

Conforme consignado na sentença, a testemunha FRANCISCO DE ASSIS TRINDADE DOS REIS declarou que presenciou os apelantes saindo da residência da vítima portando o televisor, ocasião em que empreenderam fuga ao avistarem a viatura policial, abandonando o objeto. No mesmo sentido, a testemunha DANIEL DE SOUZA FIGUEIREDO afirmou que a guarnição avistou os agentes descendo da casa da vítima com o bem subtraído, tentando evadir-se antes de serem alcançados.

O próprio réu JORGE AUGUSTO, em juízo, confessou a prática do furto, relatando que ingressou na residência juntamente com o corréu Edmilson, subtraiu o televisor e já se deslocava pela via pública quando foi abordado pela polícia.

Ressalte-se que, para fins de consumação do crime de furto, é irrelevante a recuperação imediata da coisa ou a não fruição do bem, bastando a inversão da posse com
animus
de assenhoramento definitivo, ainda que frustrado logo em seguida.

Assim, demonstrado que os apelantes detiveram o bem subtraído por tempo suficiente para caracterizar a inversão da posse, de forma clandestina e com inequívoca intenção de subtração definitiva, não há falar em tentativa, mas em crime consumado.

Logo, inviável a desclassificação pretendida, devendo ser mantida a condenação pelo delito de furto consumado.

03. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação
e
nego
-lhe provimento
, nos temos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/02/2026